Tribunal: CARF
Processo: 14120.000030/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000030/2008-20
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-006.145 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2000 a 28/02/2005
RECURSO
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO
FISCAL.
ERRO
NA
CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL. VÍCIO
INSANÁVEL.
A capitulação legal da infração realizada em desacordo com a conduta
infracional acarreta a nulidade do ato administrativo.
Tendo em vista que a capitulação da infração é requisito essencial do
lançamento, o vício aí é de ordem material e, portanto, não pode ser sanado.
Recurso de Ofício Negado.
Exoneração do Crédito Tributário Mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n. 35.
199.779-5 lavrada em face da PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
LTDA., a qual, durante as competências de 01/10/2000 a 28/02/2005, teria deixado de transmitir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000030/2008-20
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

ao INSS a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) do estabelecimento matriz (03/2003 a 02/2006) e de sua filial de São
José dos Campos (06/2002 a 12/2004).
Em razão disso, foi aplicada multa prevista nos artigos 225, IV, §§ 2o a 4o, do
Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), combinado com o artigo 32, IV e §§
3o e 9o, da Lei n. 8.212/91.
Notificada da autuação em 24.08.2006 (fls. 5), a PLANEL PLANEJAMENTOS E
CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. apresentou Impugnação em 08.09.2006 (fls. 149/155),
sustentando, pois, as seguintes alegações:
Nulidade
- É nulo o auto de infração que ora se hostiliza, em face da sua manifesta
impropriedade e insubsistência, especialmente por inexistência de justa
causa para a sua lavratura contra a impugnante, por inocorrência de
qualquer ilicitude, muito menos a irrogada na peça acusatória;
- Nula é a exação, não há como prosperar a pretensão do autuante, que
pela falta de justa causa para a instauração da ação fiscal, quer, sobretudo,
pela impropriedade de que está revestido o ato formal, que direcionado no
sentido da exigência de apresentação de documentos;
- Pela ilegitimidade da lavratura do auto de infração, cuja irrogação de
conduta ilícita, não passa de equívocos, tampouco abre espaço ou
possibilidade para o apenamento pretendido, tem-se como ilegítima a
autuação, devendo por isso, ser declarada nula, dando-se baixa dos
registros pertinentes, como o consequente arquivamento do processo, que
lhe propiciou origem.
Dificuldade Financeira
- A autuada passa por diversas dificuldades financeiras e administrativas,
causadas pela estagnação da economia no seu campo de atuação; sendo
que sequer possui obras em andamento, nem valores a receber, fatores que
a impediram de honrar com alguns compromissos, inclusive previdenciários; Documentação
- A empresa impugnante está regularizando todos os documentos
solicitados, dos quais parte já está à disposição da autoridade fiscal.
Após análise dos documentos juntados com a Impugnação, a Delegacia da RFB
em Campo Grande proferiu despacho por meio do Termo de Informação Fiscal de fls. 391 em
que entendera pelo não enquadramento da conduta da recorrente na infração capitulada no artigo
32, IV, da Lei n. 8.212/91, sugerindo, pois, fosse realizado relançamento com a fundamentação
legal relacionada à “omissão” de informações em GFIPs, conforme se pode observar dos termos
abaixo transcritos:
“INFORMAÇÃO FISCAL
ASSUNTO: Auto de Infração n° 35.919.779-5
CONTRIBUINTE: Planei Planejamentos e Construções Elétricas Ltda.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

C. N. P.J. : 03.245.107/0001-98
1 - O Auto de Infração acima enumerado foi lavrado por infração praticada
pela empresa acima identificada, capitulada no Art. 32, inciso IV da Lei n°
8.212/91 — Código de Fundamentação Legal n° 67.
2 - O entendimento, hoje, é de que tal fundamentação só se aplica para
competência sem entrega de GFIP — Guia de Pagamento do FGTS e
Informações à Previdência Social. No caso em que há entrega de GFIP,
faltando segurado a informar, a autuação é por omissão e, o Código de
Fundamentação Legal é o n° 68.
3 - Da verificação junto ao CNIS — Cadastro Nacional de Informações
Sociais, constatamos que o empregador ora qualificado entregou as
GFIP(S) dos meses 01/2001 a 05/2005, mencionados no presente Auto de
Infração, anteriores a sua lavratura, conforme comprovantes de entrega
(fls. 142 a 194), e, as dos meses 06/2005 a 02/2006, a sua entrega se deu
dentro do prazo da impugnação tempestiva.
4 - Não obstante o autuado ter cumprido as exigências do presente Auto de
Infração, visto que, as GFIP(s) de todos os meses exigidas pela
fiscalização foram entregues nos prazos descritos no tópico terceiro,
aproveitamos o momento para sugerir o seu relançamento com o código de
fundamentação apropriado "para omissão", haja vista que, os contribuintes
individuais relacionados no anexo I (fls.17 a 68) não foram inseridos nas
respectivas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP(S).
5 - À consideração superior.”
A recorrente foi, então, notificada do teor do referido despacho em 30.04.2009
(fls. 395), porém não apresentou qualquer manifestação complementar (fls. 397).
Na sequência, os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória
e, aí, em Acórdão de fls. 444/454, a 3a Turma DRJ de Campo Grande entendeu por considerar o
lançamento improcedente, exonerando o crédito tributário, conforme se pode observar dos da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 28/02/2005
ERRO DE CAPITULAÇÃO. NULIDADE
A capitulação legal da infração em desacordo com a conduta infracional demonstrada
nos autos, acarreta a nulidade do ato administrativo, em vista da impossibilidade de seu
saneamento.
A inexistência de motivo fulmina o ato de nulidade por se tratar de requisito essencial
do ato administrativo.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado.”
A rigor, a exoneração do crédito tributário ultrapassou R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) e acabou ensejando, portanto, a interposição de Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme prescreve o artigo 34 do Decreto n.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

70.235/72, combinado com artigo 1o da Portaria MF n. 3, de 3 de janeiro de 2008, até então
vigente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
De início, entendo que o Recurso de Ofício interposto pelo presidente da 3a Turma
da DRJ de Campo Grande não deve ser provido. A propósito, o recurso foi interposto com
fundamento no artigo 34, I do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Penso que a decisão recorrida bem tratou das questões jurídicas objeto da presente
autuação, razão pela qual entendo por adotá-la na parte que aqui nos interessa como razões de
decidir pelos seus próprios fundamentos, valendo-me, para tanto, da autorização constante do
artigo 57, § 3o do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Passarei
a reproduzi-la adiante:
“PRELIMINAR
CAPITULAÇÃO ERRO
De acordo com o relatório fiscal, a empresa foi autuada por deixar a empresa de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por intermédio de
documento definido em regulamento, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo, cujo
Dispositivo Legal Infringido:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafos 30 e 90, acrescentados
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, inciso IV e parágrafos
2°, 3° e 40 do "caput" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. ° 3.048, de 06.05.99; tem a Capitulação da multa aplicada: Lei n°
8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafos 4° e 7°, acrescentados pela Lei
n° 9.528, de 10.12.97 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso I e parágrafos 1° e
2° do "caput" e art. 373.
Em resumo, o motivo de fato do presente auto de infração - que é deixar, a empresa, de
informar mediante GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou
seja, foi suposto pela auditoria fiscal que, para as competências apontadas na tabela
demonstrativa (fl. 69) não foi apresentada nenhuma GFIP, quer seja na matriz ou na
filial.
Não foi o que se constatou, pois a existência de GFIP nas competências que foram
objetos de lançamento, conforme Tabela de Cálculo da Multa Aplicada (fl. 69), é
comprovada mediante "cópia da tela de pesquisa" do Sistema CNISA da Receita
Federal do Brasil colado abaixo:
[...]
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Depreende-se da omissão narrada no auto de infração que tal conduta deve ter CFL 68,
ao qual é cabível Auto de Infração específico, conforme consta no Manual da
Fiscalização que deve orientar todo procedimento fiscal:
"Estando a empresa obrigada à entrega de mais de uma GFIP, em razão de seus
estabelecimentos e não havendo a entrega para todos os estabelecimentos, deve
ser autuada por omissão de fato gerador em relação a esses estabelecimentos
(CFL 68).
A não entrega da GFIP por estabelecimento implicará autuações com base no:
b) CFL 68 - se as informações não tiverem sido prestadas em um
estabelecimento, mas houver GFIP para outro estabelecimento da empresa.
c) CFL 67 - se não tiverem sido prestadas informações de nenhum
estabelecimento da empresa."
A Informação Fiscal da autoridade lançadora também vai nesse sentido, cujo conteúdo é
favorável ao sujeito passivo quanto à caracterização da infração, visto que a entrega da
GFIP com informações incompletas ensejaria a autuação por omissão de fatos
geradores, de maneira diversa da que foi lavrada no presente processo de crédito.
De acordo com a lei de ação popular (Lei 4.717/65), o motivo é viciado quando a
matéria, de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente
ou juridicamente inadequada ao resultado obtido.
Considerando que o vício de motivo é de saneamento inviável, resta configurada a
nulidade do auto de infração.
CONCLUSÃO
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE com EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.”

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Ofício e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital